Tribunal: TJDFT
Processo: 0006357-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos das vítimas e da testemunha policial, aliados à confissão espontânea do acusado, demonstram que o réu praticou o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência ao se aproximar das vítimas e não se manter afastado do lar.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção no regime inicial semiaberto.